Tribunal: TJES
Processo: 5000978-85.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000978-85.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VALCIR PEREIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000978-85.2022.8.08.0012

RECTE.: BANCO BMG S/A

RECDO.: VALCIR PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. SENTENÇA EXTRA PETITA RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DO CONTRATO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO JULGADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi creditado em sua conta o valor de R$ 3.693,00. Ao constatar este depósito indevido, buscou o requerido para proceder à restituição, contudo, não logrou êxito. Desde a data do depósito, fato que ocorreu em 02 de março de 2018, foram descontadas prestações em seu benefício previdenciário que alcançam R$ 5.069,13. Por este motivo, requer seja considerado nulo o contrato de cartão de crédito, bem como que a ré seja condenada a pagar indenização por danos morais e a devolver o valor indevidamente debitado, a título de dano material.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 2410230, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID 2410225), requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo, preliminarmente, a incompetência do juizado especial para processar a presente demanda, diante da necessidade de realização de perícia grafotécnica, e a inépcia da inicial diante da iliquidez do pedido autoral, não tendo sido formulado pedido certo. No mérito, requer a reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, eis que o contrato foi legalmente firmado entre as partes e, subsidiariamente, requer a diminuição do valor fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2410223) dispôs que: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, condeno o requerido na restituição de R$5.069,30, corrigido com juros e correção monetária a partir da citação, bem como no pagamento de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais corrigidos e atualizados com juros e correção monetária a partir desta data. Declaro nulo o contrato imputado ao requerente”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Ademais, REJEITO a preliminar de inexistência de liquidez no pedido de restituição de valores, uma vez que o pedido encontra-se devidamente delimitado. A parte autora requer a título de dano material a restituição dos valores equivocadamente debitados de sua conta bancária, totalizando R$5.069,13 até o momento em que foi ajuizada a presente ação, sendo este certo e determinado.

Não há que se falar em incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, haja vista que a lide pode ser solucionada de forma adequada pelas demais provas produzidas nos autos, sem a necessidade do indicado exame técnico, razão pela qual rejeito a alegada preliminar.

Dito isso, verifico que o julgamento proferido é nulo (extra petita), posto que a inicial - termo de reclamação - tem como causa de pedir a alegação de inexistência do contrato de financiamento, enquanto que o juízo a quo reconheceu a existência do ajuste e procedeu a revisão de ofício o contrato, por suposta falha no dever de informação, determinando a restituição de valores e condenando o recorrente em indenizar o recorrido pelos danos morais alegados na inicial.

Apesar da nulidade do julgamento, coaduno do entendimento do juízo a quo quanto a existência do ajuste firmado entre as partes, posto que apesar do recorrido alegar desconhecer o contrato, além do depósito em sua conta bancária do valor de R$ 3.508,35 (ID 2410205), o mesmo realizou o mesmo procedimento em outras duas oportunidades, nos valores de R$ 151,17 (ID 2410206) e R$ 400,00 (ID 2410207).

Não há como desconhecer o ajuste se o mesmo utilizou o cartão de crédito disponível para saque em três oportunidades distintas. Dessa forma, não há que se falar em fraude na contratação.

Portanto, inexistindo qualquer ato ilícito do banco recorrente, não há que se falar em restituição de valores e indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PROVIMENTO para declarar a nulidade da sentença, e, em seu mérito, julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.